Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706104-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO XAVIER DE MIGUEL JESSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 181017662(autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de PEDRO XAVIER DE MIGUEL JESSEL, que indeferiu o pedido de realização de diligência para localização de bens penhoráveis. Em suas razões recursais, afirma, em suma, que realizou diversas diligências para localização de bens do agravado, sem sucesso; que é necessária a expedição de ofício às empresas Cielo, Redes, Getnet, Pagseguro, Safrapay, Mastercard, Visa, Mercado Pago e Sodexo para informar a existência de ativos financeiros; que a consulta ao sistema Sniper não se resume ao âmbito criminal; que há violação ao princípio da cooperação; que deve ser realizada consulta ao sistema PrevJud e expedido ofício ao INSS para encontrar valores penhoráveis; que a jurisprudência admite a penhora parcial da remuneração do executado. Requer, liminarmente, a determinação de expedição de ofício às pessoas jurídicas citadas, bem como a realização de consulta nos sistemas Sniper e PrevJud, o que pretende ver confirmado no mérito. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, é importante consignar excerto do próprio agravo de instrumento, acerca das medidas anteriormente realizadas para satisfação do crédito. Afirmou a parte agravante que: No curso do Cumprimento de Sentença, foram intentados diversos meios de satisfação do crédito da exequente, quais sejam: bloqueio de valores via BACENJUD/ SIBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha” (ID 70702675, 90813989, 109925738, 37138876), pesquisa ao sistema RENAJUD (ID 70702675), pesquisa ao sistema RENAJUD (ID 77533524 109925738), pesquisa aos sistemas e-RIDF e CNIB (ID 77533524), intimação do agravado a indicar bens passíveis de penhora (ID 92899313), consulta ao sistema INFOJUD (ID 95106409 e 153454696), expedição de mandado de penhora e avaliação de bens (ID 98261749 e 163571257), expedição de ofício à SEFAZ em busca de imóveis em nome do executado (ID 118291350), penhora no rosto dos autos do processo no 0738558- 35.2017.8.07.0001 (ID 160137208). O registro é necessário para rechaçar, de plano, a alegação a afronta ao princípio da cooperação. O juízo de origem tem, efetivamente, colaborado com a tentativa de localização de bens passíveis de penhora, circunstância que não se concretizou pela ausência de localização de patrimônio. Sobre as consultas pretendidas, a expedição de ofício às fintechs e a consulta de eventual existência de benefícios previdenciários, a medida não se revela útil, diante da ausência de localização de ativos financeiros nas quatro consultas anteriormente realizadas ao sistema ao SisbaJud. Observe-se que a última consulta realizada, por meio da modalidade de reiteração automática, contemplou pesquisa simultânea por período de trinta dias (ID 145645871 dos autos de origem), de modo que qualquer valor a ser recebido em conta corrente de sua titularidade (incluindo, obviamente, valores decorrentes de relação de trabalho ou benefícios previdenciários) seria alcançado pelo bloqueio. Ademais, “em 2021, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ apresentou as principais inovações trazidas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, em especial, a integração com o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, do Ministério Público Federal - MPF. Com tais inovações o sistema SISBAJUD passou a abarcar qualquer Fintech que necessita de autorização do Banco Central para operar.” (Acórdão 1803786, 07436118720238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 5/2/2024). Dessa forma, a expedição dos ofícios pleiteados e a consulta ao sistema de natureza previdenciária não se revelam medidas aptas à satisfação do crédito, diante da ausência de elementos concretos de efetividade das diligências. Quanto à consulta ao sistema Sniper, o Conselho Nacional de Justiça idealizou, dentro do Programa Justiça 4.0, nova ferramenta, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, a partir do qual é possível visualizar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, inclusive com integração de bases referentes a dados fiscais e bancários. Como dito, a parte agravante reconhece que os sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud, e-RIDF e CNIB foram utilizados, além da expedição de mandado de penhora e avaliação e bens e a expedição de ofício à SEFAZ. Assim, afigura-se improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o SNIPER. Ademais, a parte agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Sabe-se que o interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Assim, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente. Outrossim, conforme já mencionado, o fato de outros sistemas já terem sido consultados somente reforça a conclusão acima, da necessidade de esclarecimento sobre a efetividade do sistema SNIPER no caso concreto e, não, o contrário, ou seja, o simples fato de os outros não terem resultado em êxito já demonstra a ausência de probabilidade de localização de bens por meio do sistema SNIPER. Nesse sentido, elucidativos precedentes, consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. (...) 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023). (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 4. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. 5. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 6. Seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de busca de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023.) (grifo nosso) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora